Tribunal: CARF
Processo: 13971.723132/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723132/2018-13
ACÓRDÃO
2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEIDRICH S/A CARTÕES RECICLADOS - HCR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de
terceiros para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a
impostos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO.
TÍTULOS
PÚBLICOS
DA
DÍVIDA
EXTERNA.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do
Tesouro Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de
terceiros, no caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa qualificada é aplicável sempre que caracterizada a prática de atos
ilícitos com o objetivo de reduzir a carga tributária. Em razão da
retroatividade benigna, a multa deve ser reduzida ao percentual de 100%.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
A irregularidade na representação processual do sujeito passivo, por falta
de comprovação de que o subscritor da impugnação detinha a
representação da interessada, impede o conhecimento da peça de defesa.
A inércia do sujeito passivo em sanear o vício de representação que lhe foi
oportunizado antes da decisão da DRJ perpetua o vício tornando
impossível a apreciação das matérias de mérito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso dos responsáveis solidários Evaldo Udo Heidrich, Sandro Kraemer e Lilly Margot
Heidrich Kraemer, e conhecer do recurso do contribuinte, dando-lhe provimento parcial para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se cobrança de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB,
relativa às competências de 07/2016 a 12/2016, conforme resumido abaixo no relatório do
acórdão da DRJ:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em 06/08/2018 e levado à
ciência por meio eletrônico do sujeito passivo em 09/08/2018, conforme fls. 313,
para a cobrança da Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador sobre
a receita bruta, no ano-calendário 2016, especificamente no período de apuração
07/2016 a 12/2016.
No Termo de Verificação de Infração (fls. 265/285) a fiscalização relata que:
13. A empresa HEIDRICH S/A CARTÕES RECICLADOS - HC aderiu, desde o ano de
2013, a um esquema de compensação indevida de tributos federais com supostos
créditos decorrentes de títulos públicos da dívida externa, estes plenamente
identificados como fraudulentos, dentro ainda de um procedimento de
inobservância tanto das regras legais de compensação quanto da confissão desses
débitos em DCTF.
(...)
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
3
15. Não obstante, a fiscalizada permaneceu utilizando o mesmo mecanismo para o
período 2015-2016, tendo por facilitadoras e coautoras as empresas:
• APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, CNP) 15.511.847/0001-08, para o
período de janeiro de 2015 a junho de 2016.
• ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ 57.787.087/0001-
06, para o período de junho a dezembro de 2016.
(...)
17. A APPEX e a ALPHA ONE se dizem detentoras de créditos ligados a títulos da
dívida pública junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, e oferecem tais créditos
para contribuintes utilizarem no pagamento de tributos devidos. No entanto, não
há nenhuma comprovação de que alegados créditos se encontrassem em alguma
rubrica orçamentária tampouco de que as próprias empresas cedentes tenham tal
direito reconhecido, muito pelo contrário.
18. Por sua vez, as empresas que adquirem o suposto crédito são orientadas a não
confessarem os débitos tributários na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), quando ainda não entregue, ou a retificá-la, excluindo os valores
dos débitos apurados, sob a argumentação de que não há como informá-los
adequadamente em vista da compensação adotada. São ainda orientadas para que
enviem à Receita Federal do Brasil (RFB) as informações que compõem as demais
declarações de entrega obrigatórias, mas que não impliquem em confissão de
dívida.
Discorre a Autoridade Fiscal sobre a Lei n.° 10.179/2001, a qual, em seu art. 1o
autorizou-se a emissão de títulos da dívida pública e o art. 2o determinou que tais
papéis se denominariam LTN, LFT e NTN, dando poder liberatório para pagamento
de tributos (art. 6o). O artigo 5° deste mesmo diploma legal estabelece que tais
títulos serão emitidos exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante registro
(eletrônico) em sistema centralizado de liquidação e custódia, não se cogitando,
portanto, da possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel). E que
somente os títulos emitidos na forma do referido artigo 2° têm aptidão para ensejar
a compensação tributária.
Ainda discorre o Auditor Fiscal:
22. No entanto a STN alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei n9
10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum
na condição de vencido. Além disso, os títulos emitidos no início do século passado,
em outros países em moeda estrangeira, não possuem os valores a eles atribuídos,
pois são direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos.
(...)
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
4
24. Porém, a APPEX e a ALPHA ONE, indiferentes aos avisos, deram continuidade à
sua conduta, ofertando e celebrando contratos com seus clientes (contribuintes que
apuraram débitos tributários de responsabilidade da RFB, como a HEIDRICH S/A), e
formalizando processos administrativos junto à STN para requerer resgate dos
citados créditos.
(...)
26. Por sua vez, em consonância com seu posicionamento em relação a tais
operações, a STN indeferiu todas as solicitações de pretensos reconhecimentos de
créditos de títulos públicos, dentre as quais relacionadas aos débitos da HEIDRICH
S/A, tendo por motivação a falta de amparo legal para o pagamento de tributos
com supostos títulos da dívida pública.
(...)
29. No âmbito da Receita Federal, a HEIDRICH S/A, adquirente do suposto crédito,
outorgou procurações eletrônicas para acesso aos sistemas da RFB (arquivos
Procurações RFB-APPEX-ALPHAONE), viabilizando as empresas cedentes dos
créditos para representá-la na operacionalização das pretendidas compensações,
culminando com a entrega de DCTF sem valores ou ainda retificando informações
de débitos no intuito de reduzir ou excluir tributos sob o amparo da fraude. Nesse
sentido, as procurações vem concedendo, desde 2012, várias e amplas opções de
atendimento e procedimentos às empresas citadas, incluindo acessos à
contabilidade, entrega de declarações e operação da caixa postal de mensagens
endereçadas à empresa pela RFB.
(...)
44. É importante também lembrar que a HEIDRICH S/A já detinha o conhecimento
do posicionamento contrário da RFB ao procedimento que adotou, por meio de
correspondência via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), alertando-lhe que esses
títulos não se prestam à quitação de tributos e essa tentativa é caracterizada como
fraude, conforme a figura a seguir (arquivo Caixa Postal RFB-HEIDRICH S/A):
(...)
51. Nessa última questão, com efeito, em resposta protocolizada no dossiê
eletrônico a HEIDRICH S/A alega a extinção dos débitos tributários mediante o
expediente, já comentado nos itens anteriores, da compensação (indevida) com
títulos da dívida pública externa junto à STN, procedimento ilegal que não pode ser
levado em consideração por esta fiscalização.
52. Assim, permaneceram da lista de débitos tributários apresentados à empresa,
todos aqueles que a fiscalizada não apresentou comprovação de pagamento,
compensação ou confissão na forma da lei e das normativas da RFB, a seguir
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
5
relacionados, (os quais foram lançados no Auto de Infração – período de apuração
07/2016 a 12/2016):

Foi aplicada pela Autoridade Fiscal a multa de ofício qualificada, nos termos do art.
44, I, § 1° da Lei n.° 9.430/96, com base nas seguintes constatações:
55. A análise objetiva do encadeamento dos fatos apurados neste procedimento
fiscal frente aos dispositivos legais pertinentes, denota que a HEIDRICH S/A incidiu
na hipótese de fraude disposta no artigo 72 da Lei n° 4.502/64, já que
conscientemente procedeu de forma dolosa a indevida e ilegal compensação dos
tributos apurados, ao tempo em que omitiu os seus débitos perante o fisco.
Conclui-se também pela responsabilização solidária pelo crédito tributário
constituído na presente auditoria, nos termos do art. 135, III, da Lei n° 5.172/66
(Código Tributário Nacional):
• EVALDO UDO HEIDRICH, CPF 009.258.299-00, DIRETOR- PRESIDENTE a quem o
Estatuto determinou representar e supervisionar todas as atividades da companhia.
• SANDRO KRAEMER, CPF 471.618.339-49, DIRETOR VICE-PRESIDENTE, a quem o
Estatuto designou as atribuições da prática de todos os atos necessários à
administração da sociedade.
• LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER, CPF 671.352.009-00, DIRETOR FINANCEIRO, a
quem o Estatuto designou as atribuições de administração financeira e contábil da
sociedade.
85. Por decorrência, a prática de infração à lei por parte das empresas APPEX e
ALPHA ONE, ambas classificadas como "empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI", implica também na responsabilidade solidária de seus
instituidores-administradores, por culpa no desempenho de suas funções, desde a
idealização da fraude até sua consecução, na qualidade de responsáveis pelas
empresas mandatárias, no caso a HEIDRICH S/A.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
6
86. Portanto, no caso em tela, conclui-se que as pessoas jurídicas e físicas abaixo
elencadas são responsáveis solidárias pelo crédito tributário constituído na
presente auditoria, nos termos do art. 135, inciso II, da Lei n9 5.172/66 (CTN):
(...)
- ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ 57.787.087/0001-
06, restrita à autuação referente ao período jun-dez/2016.
- ELMO DONIZETTI PIMENTA, CPF 272.482.268-40, titular responsável pela ALPHA
ONE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, restrita à autuação referente ao
período jun-dez/2016.
Das impugnações
Irresignada, a empresa Heidrich S/A Cartões Reciclados apresentou, em
10/09/2018, impugnação tempestiva, às fls. 327/347, cujas alegações transcrevo
em apertada síntese:
Preliminarmente
Do Efeito Suspensivo
- Inicialmente solicita, com base nas normas legais vigentes e entendimento dos
Tribunais, a suspensão da exigência do crédito tributário.
Dos Fatos
- Descreve os fatos relacionados ao procedimento de fiscalização, afirmando que,
após as justificativas prestadas, a fiscalização lavrou auto de infração de IRPJ,
PIS/PASEP, IPI, CSLL, COFINS e contribuições previdenciárias, com base nas
divergências entre os valores constantes da ECD e ECF e declarados em DCTF.
- Alega, entretanto, que as diferenças já teriam sido quitadas:
No entanto, os valores devidos, que deveriam ter sido declarados através de IRPJ,
PIS/PASEP, IPI, CSLL, COFINS e Contribuição Previdenciária do empregador e do
empregado, e que foram objeto dos presentes lançamentos de ofício, foram
pagos/quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa,
junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos administrativos
identificados pelos COMPROTs de n.°: 011.01684.002365.2014.000.000 no qual é
requerido o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012.
- Discorre sobre a legislação pertinente, notadamente a que regula o Sistema de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, aduzindo que com a
evidenciação da normativa do procedimento utilizado pela Empresa Contribuinte,
resta claro a necessidade do cancelamento do Auto de Infração e por consequência
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
7
a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, IV do CTN, ou seja, os
débitos objeto do lançamento de ofício conforme mencionados acima, foram
quitados/pagos com os créditos gerados no COMPROT pelo resgate dos Títulos da
Dívida Pública Externa, conforme preceitua a Lei n° 12.595/2012, ação 0367 e 0409,
com seus efeitos liberatórios de quitação de tributos federais, próprios ou de
terceiros, previstos e amparados pela Lei n° 10.179/2001, cuja extinção da
obrigação tributária se dá através do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), após
legal e obrigatória conferência a ser realizada pelo subsistema gerido pelo Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal — SIAFI, previsto pela
Portaria SRF n° 913, de 25 de junho de 2002.
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO EM
DCTF - CONFISSÃO DO DÉBITO
- Ainda que por meio de veículo diverso do oferecido pela RFB - DCTF, por não
possibilitar a inserção das informações pertinentes ao procedimento adotado pelo
contribuinte, os débitos foram informados no Processo Administrativo n°
13811.726153/2014- 91, assim como todas as demais obrigações tributárias, sejam
principais ou acessórias, o que, por si só, torna a lavratura do Auto de Infração
totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos
valores devidos e seu pagamento.
- Logo, como todos os débitos foram declarados em sua integralidade na SPED
CONTÁBIL ECD E SPED CONTÁBIL ECF não há que se falar em constituição de credito
tributário pela Fazenda Federal, através de auto de infração, uma vez que as
obrigações tributárias do Contribuinte foram devidamente declaradas em todas as
obrigações tributárias, com exceção da DCTF.
- Não há na legislação, aplicável a espécie, previsão legal para fundamentar a
lavratura de auto de infração aplicando multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei n° 10.426/02. Ademais, o contribuinte
que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela SRF, o que não ocorreu no caso presente, motivo suficiente para ser
cancelado o Auto de Infração em sua totalidade.
DA MULTA ISOLADA
- Não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de
150% (cento e cinqüenta por cento).
- É necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da
realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua subsunção
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
8
à regra matriz de incidência, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista
que houve o lançamento dos débitos constantes na SPED CONTÁBIL ECD E SPED
CONTÁBIL ECF. sem lançamento de ofício pelo fiscal, sendo que, na verdade, teve
declaração de informação verídicas, circunstâncias as quais não é admissível
presumir o dolo e atribuir um evidente caráter de fraude. CITA ACÓRDÃO.
- Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa
de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta de
entrega da DCTF prevista no artigo 7° da Lei n° 10.426/2002, alterado pela Lei n°
11.051/2004. Cita jurisprudência dos Tribunais.
- Diante do exposto, não se vislumbra, na falta de declaração em DCTF ou falta de
pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64. Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada
pelo contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos outros elementos que
pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária pela falta de entrega da
DCTF ou pela entrega a destempo, prevista no art. 7o , II e § 3o , II da Lei n.°
10.426/2002.
DOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES E INFORMAÇÕES
DEMONSTRADAS PELA EMPRESA CONTRIBUINTE.
- Discrimina os documentos juntados.
- Os responsáveis solidários EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY
MARGOT HEIDRICH KRAEMER apresentam também impugnação tempestiva, às fls.
348/370 aduzindo os mesmos argumentos, acrescentando que:
DA RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS, ORA IMPUGNANTES.
- Citam doutrina acerca da individualização da pessoa jurídica, Assim, para que haja
a responsabilização dos sócios no auto de infração, nos termos do artigo 135, inciso
III do CTN, obrigatoriamente, há que serem observados seus pressupostos legais,
quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei nos atos praticados; o que
não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de tipificação descrita pelo
auditor-fiscal para vincular os sócios não é válida, o que torna ilegal e arbitrária a
responsabilização, além de não ter a comprovação da atuação dos sócios elencados
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
- É imprescindível se atentar que somente se poderia aventar a responsabilização
pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato considerado como
infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso de poderes), pois o dolo
pessoal é requisito primário para a responsabilização.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
9
- Noutros termos, a mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a constituição
de seus créditos tributários sobre a existência de responsáveis tributários para fins
de responsabilização passiva é atitude que não tem amparo no Direito positivo,
porquanto acaba por macular a própria garantia constitucional da ampla defesa.
- Nas hipóteses dos Autos de Infração em desfavor do sócio, sem que o auditor-
fiscal se preocupe em provar a infração, carece de suporte fático a autuação, por
carência de motivação. Sem provas de que o gestor agiu com dolo, fraude ou
simulação, em afronta à lei ou ao contrato social, sem diligências visando a
constatar a gestão fraudulenta da sociedade, não se pode pretender a sua
responsabilização. Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
- Desta forma, há que se tornar nula a responsabilização solidária do sócio, pelo fato
de não haver comprovação de que o mesmo, na condução da Empresa Impugnante,
tenham agido de forma a infringir qualquer dos preceitos legais contidos no art. 135
do CTN.
A empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EERELI e ELMO
DOZINETTI PIMENTA, responsáveis solidários, também apresentaram impugnação
tempestiva, às fls. 371/393, ratificando os argumentos já expostos anteriormente,
inclusive quanto às respectivas responsabilização.
Foi proferido despacho pela SACAT/DRFB em Blumenau – SC, às fls. 473/474, posto
que foi constatado que o signatário da Impugnação dos Sujeitos Passivos Solidários
Evaldo, Sandro e Lilly, não possui procuração com poderes para representar os
sujeitos passivos no presente processo.
Assim, foram encaminhadas as Intimações ARF/RSL n°s 169/2018 e 170/2018 para
que os sujeitos passivos supracitados apresentassem, no prazo de 5 (cinco) dias, a
partir do recebimento, documento de outorga de poderes dos responsáveis
solidários ao procurador que assinou e juntou as Impugnações nos referidos
processos. Ficou salientado nas respectivas intimações que “o não atendimento a
esta intimação, no prazo delimitado, implicará no não conhecimento do recurso
interposto”.
Devidamente cientificados, os três apresentaram o seguinte documento (fls.
479/487):
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
10

A DRJ negou provimento às Impugnações, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS PÚBLICOS DA DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro
Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no
caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS.
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por mandatários, é correta a
atribuição da responsabilidade solidária a essas pessoas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repete os
argumentos trazidos por ocasião da Impugnação. Também foi apresentado Recurso Voluntário
pelos responsáveis solidários EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT
HEIDRICH KRAEMER, no qual se repete os argumentos trazidos pelo contribuinte, além de alegar
nulidade da decisão da DRJ por violação aos princípios do informalismo e legalidade.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
11
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Em primeiro lugar, cumpre mencionar que os responsáveis solidários ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e ELMO DONIZETTI PIMENTA não apresentaram
Recurso Voluntário, tendo sido lavrado termo de perempção de fls. 618.
Em segundo lugar, as Impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários
EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER não foram
conhecidas por terem sido apresentadas por procurador sem poderes. Veja-se trecho da decisão
da DRJ:
Primeiramente há que ser analisada a representação processual na peça
impugnatória apresentada pelos responsáveis solidários EVALDO UDO HEIDRICH,
SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER.
Conforme se observa dos autos, a referida impugnação foi assinada por Elmo
Donizetti Pimenta, sem a juntada da devida Procuração. Intimados para regularizar
tal situação, os mesmos fizeram juntar aos autos uma “Autorização” para a
empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, representada por seu representante
legal, Cesar Sousa Botelho,”... a consultar, protocolar, assinar ou retirar qualquer
documento referente processos junto a este órgão...”, entres ele o processo em
deslinde.
Entretanto, não há como ser aceito tais documentos. Primeiro por não se tratar de
um instrumento de Procuração, com poderes específicos de representação
processual, ou seja, para apresentar a peça impugnatória nos autos em contenda
em nome dos aludidos responsáveis. Segundo, tal autorização foi concedida à
Appex, representada por César Sousa Botelho, o qual sequer assinou digitalmente o
instrumento de impugnação.
Assim, com base no art. 13, inciso II do Código de Processo Civil, reputam-se revel
EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER,
devendo ser decretada a definitividade das respectivas responsabilidades solidárias.
Conforme mencionado acima, não houve a regularização processual, tendo em vista
ter sido juntada “Autorização” para a empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, representada
por César Sousa Botelho, que não assinou a Impugnação.
Por não ter se instaurado a fase litigiosa para os responsáveis solidários EVALDO
UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER, não conheço dos
Recursos Voluntários apresentados por eles.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
12
No mais, HEIDRICH S/A CARTÕES RECICLADOS – HCR, ora Recorrente, apresentou
Recurso Voluntário tempestivamente, razão pela qual dele tomo conhecimento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
De início, o Recorrente requer a manutenção da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional mencionado pelo
próprio Recorrente, o crédito tributário continuará suspenso até o final do presente processo
administrativo tributário.
PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recorrente alega que o acórdão da DRJ seria nulo por não haver individualização
de conduta entre os supostos “agentes” que teriam cometido a fraude que enseja a cobrança da
multa qualificada de 150%, que a imputação teria sido genérica e que teria havido cerceamento
do direito de defesa.
Todavia, tal alegação não merece prosperar. A decisão da DRJ apresentou de forma
clara e detalhada os fundamentos jurídicos que embasaram a manutenção da exigência tributária,
evidenciando a participação do Recorrente nos fatos apurados. A DRJ analisou as provas
constantes do processo, indicou as irregularidades verificadas e explicitou a correlação entre a
conduta do Recorrente e a infração fiscal apurada, afastando, portanto, qualquer alegação de
generalidade ou omissão.
Ressalte-se que o processo administrativo fiscal observou o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. O contribuinte foi regularmente cientificado dos atos processuais,
teve acesso integral aos documentos e apresentou o Recurso Voluntário ora em análise. Assim,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade na decisão da DRJ, que se
encontra devidamente fundamentada e amparada nas provas constantes dos autos, tendo
enfrentado de maneira suficiente todas as questões suscitadas pelo contribuinte.
MÉRITO
No mérito, o Recorrente alega que utilizou título da dívida pública externa para
pagamento de débitos tributários e que este procedimento estaria respaldado, para pessoas
jurídicas não integrantes da administração pública, pela Portaria SRF n° 913, de 25 de junho de
2002, que assim dispõe:
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora de
Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de Compensação 009.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
13
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de
receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única
do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi
nos termos de convênio firmado com a STN.
(...)
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará disponível
para impressão no endereço da STN na Internet, a partir do dia seguinte ao da sua
realização.
Não há nos autos do presente processo prova de que firmou convênio com a STN,
além de não haver qualquer comprovante de pagamento dos tributos exigidos por meio do SPB,
conforme exigem os artigos acima transcritos. Nesse sentido, a DRJ entendeu da seguinte forma:
Ao compulsar os autos, verifico que o sujeito passivo é pessoa jurídica de direito
privado e que não firmou nenhum convênio com a STN, não sendo possível, pois,
que tenha utilizado o Siafi para o pagamento de receitas federais, bem como não
trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento dos tributos exigidos por
meio do SPB, nos termos previstos no art. 6o da Portaria SRF n° 913/2002.
A autuada alega, em sua peça impugnatória, que os tributos objeto do presente
lançamento de ofício, foram pagos/quitados através de processo de resgate de
Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de
processos
administrativos
identificados
pelos
COMPROTs
de
n.°:
011.01684.002365.2014.000.000 no qual é requerido o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais.
Entretanto, tais alegações não merecem prevalecer. Isto porque os requerimentos
vinculados ao COMPROT de n°: 011.01684.002365.2014.000.000 (o qual constituiu
o PA 13811.726153/2014 - 91) foram formulados pela empresa Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli dirigido ao Ministério da Fazenda -
Secretaria do Tesouro Nacional em que autoriza o resgate dos valores requeridos
perante a Secretária Executiva do Ministério da Fazenda para que os mesmos
fossem convertidos em pagamento dos débitos da empresa ora autuada. Ainda a
Alpha One elabora comunicados à Receita Federal do Brasil em que informa a
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
14
quitação dos tributos do contribuinte Heidrich. Porém, conforme Ofício n°
552/2014/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF referente ao COMPROT supra aludido, fls.
236/237, a STN informa à Alpha One:
2. A propósito, cabe informar que os referidos títulos foram chamados para
resgate em 1998 e 2002, respectivamente, estando prescritos desde 2008,
conforme documentação detida pelos agentes pagadores e por nossos
advogados no exterior.
3. Adicionalmente, cabe informar que, por terem sido emitidos no exterior e
regidos pela lei londrina, eram pagáveis apenas no exterior e na moeda de
emissão (art. 13 do DL 6.019/43), pelos seus respectivos valores nominais
registrados na face do papel, não havendo incidência de qualquer ajuste ou
correção sobre os valores de principal e de juros das apólices, conforme
previsto no Decreto-Lei 6.019/43.
4. Caso não estivessem prescritos, também não seria legalmente possível as
seguintes operações com os referidos títulos:
a) conversão desses títulos em Notas do Tesouro Nacional - NTN-A, posto
que a legislação pertinente não abrange os referidos títulos, se limitando
apenas aos títulos emitidos no contexto dos acordos de dívida externa
assinados em 1988 e 1992, hoje já totalmente resgatados;
b) utilização desses títulos para pagamento de tributos junto à Receita
Federal do Brasil, posto que o artigo 6o da Lei 10.179 prevê essa
possibilidade apenas para os títulos mencionados no art 2o da referida Lei
10.179, quais sejam, LTN, LFT e NTN, desde que vencidos. Contudo, como
não existem títulos públicos vencidos, na prática, não há como se utilizar da
prerrogativa de se quitar débitos tributários.
5. Em razão de todo o exposto, estamos indeferindo o pedido referente à
sua correspondência sob resposta, por falta de amparo na legislação em
vigor, como também estão sendo indeferimos todos os demais pleitos
encaminhados por V.Sa. posteriormente e vinculados ao COMPROT
011.01684.002365.2014.000.000, também por falta de amparo legal.
Como visto, não procedem as alegações da empresa impugnante de que os tributos
lançados estariam pagos/quitados. No caso em contenda, relacionado aos títulos da
dívida pública externa, não há hipótese legal de pagamento ou compensação de
tributos com esses títulos públicos, posicionamento da RFB plenamente alinhado a
vários julgamentos administrativos e judiciais. Perfeitamente cabível, portanto, a
lavratura do presente Auto de Infração.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
15
Nessa linha, nos termos dos artigos 2o e 6o da Lei no 10.179/2001, apenas os
seguintes títulos da dívida pública poderão ser utilizados para pagamento de qualquer tributo
federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate: Letras do
Tesouro Nacional – LTN, Letras Financeiras do Tesouro – LFT, ou Notas do Tesouro Nacional – NTN.
Veja-se:
Art. 2o Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes
denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de médio e longo prazos.
Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos
certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações com
finalidades específicas definidas em lei.
(...)
Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no
art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Assim, não procede o argumento do Recorrente. Sobre as demais alegações, adoto
a decisão da DRJ como razão de decidir, nos termos do artigo 114, § 12o, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo reproduzida:
Também não merecem prevalecer os argumentos das impugnantes de que não há
que se falar em constituição do crédito tributário pela Fazenda Nacional por meio
de Auto de Infração, aduzindo que as obrigações tributárias foram devidamente
declaradas no SPED CONTÁBIL - ECD E SPED CONTÁBIL - ECF. Ora, não merecem
acolhidos tais argumentos posto que as divergências encontradas nessas
demonstrações contábeis não autorizam a formalização de Auto de Infração, visto
que a constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade
administrativa,
sendo
imprescindível
a
instauração
do
correspondente
procedimento administrativo fiscal para possibilitar a defesa do contribuinte e,
somente após, dar início a efetiva cobrança dos valores em discussão. Ademais tem-
se que a DCTF, apresentada com valores zerados, constitui-se no único instrumento
de confissão de dívida, permitindo a sua cobrança automática e, no caso de não
pagamento, a sua inscrição em Dívida Ativa.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
16
Não procede o argumento de que a multa aplicável ao caso seria a prevista no
artigo 7° da Lei no 10.426/2002. A penalidade prevista no citado artigo de lei é em
decorrência da falta de entrega da DCTF ou entrega após o prazo. Portanto, a
punição é imposta pelo descumprimento da obrigação acessória. A multa de ofício
aplicada no presente Auto de Infração, estabelecida no art. 44, § 1o, da Lei n°
9.430/96 é decorrente do descumprimento da obrigação principal (falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata).
Tratam-se, portanto, de obrigações distintas.
(...)
As impugnantes alegam em suma a inexistência de qualquer mentira ou ardil nos
dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para aplicação
da multa qualificada no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento), ou seja,
não houve a comprovação do dolo, não se vislumbrando, na falta de declaração em
DCTF ou falta de pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71,
72 e 73 da Lei 4.502/64. Em não tendo a fiscalização trazido aos autos outros
elementos que pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício
deve ser desqualificada.
Porém, tem-se que tais alegações não merecem acolhida, senão vejamos.
A autoridade lançadora trouxe aos autos (fls. 222/237) vários Ofícios expedidos pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), informando à Alpha One e à APPEX acerca da
impossibilidade de acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de
recursos para a quitação de débitos tributários de terceiros, por falta de amparo
legal, nos seguintes termos:
2. A propósito, cabe informar que o referido título foi chamado para resgate
em 2002, tendo a prescrição ocorrida em 2008, conforme documentação
detida pelo agente pagador e por nossos advogados no exterior.
3. Adicionalmente, cabe informar que, por terem sido emitidos no exterior e
regidos pela lei londrina, eram pagáveis apenas no exterior e na moeda de
emissão (art. 13 do DL 6.019/43), pelos seus respectivos valores nominais
registrados na face do papel, não havendo incidência de qualquer ajuste ou
correção sobre os valores de principal e de juros das apólices, conforme
previsto no Decreto-Lei 6.019/43.
4. Caso não estivessem prescritos, também não seria legalmente possível as
seguintes operações com os referidos títulos:
a) conversão desses títulos em Notas do Tesouro Nacional - NTN-A, posto
que a legislação pertinente não abrange os referidos títulos, se limitando
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
17
apenas aos títulos emitidos no contexto dos acordos de dívida externa
assinados em 1988 e 1992, hoje já totalmente resgatados;
b) utilização desses títulos para pagamento de tributos junto à Receita
Federal do Brasil, posto que o artigo 6o da Lei 10.179 prevê essa
possibilidade apenas para os títulos mencionados no art 2o da referida Lei
10.179. quais sejam, LTN, LFT e NTN, desde que vencidos. Contudo, como
não existem títulos públicos vencidos, na prática, não há como se utilizar da
prerrogativa de se quitar débitos tributários.
5. Em razão de todo o exposto, estamos indeferindo o pedido referente à
sua correspondência sob resposta, por falta de amparo na legislação em
vigor, como também estão sendo indeferimos todos os demais pleitos
encaminhados por V.Sa. posteriormente e vinculados ao COMPROT
011.01684.002365.2014.000.000, também por falta de amparo legal.
Ademais, a própria empresa autuada já havia sido informada pela Receita Federal,
em 24/04/2015 (data da primeira leitura), por meio eletrônico à caixa postal do
contribuinte, sobre a não conformidade dos procedimentos efetuados, sendo que
os aludidos títulos não se prestam à quitação de tributos e essa tentativa pode ser
caracterizada como fraude, bem como os reflexos nas searas tributária e penal,
orientando a empresa a apresentar ou retificar as DCTF’s entregues, conforme
documentos de fls. 262/263.
Em face das reiteradas fraudes em compensação de créditos relativos a títulos
públicos, a RFB disponibilizou no seu sítio eletrônico as seguintes orientações aos
contribuintes:
Fraude em Compensação de Créditos Relativos a Títulos Públicos
por
Subsecretária
de
Arrecadação
e
Atendimento
—
publicado
15/01/201515h57, última modificação 03/03/2015 16h25
Chamamos a atenção do contribuinte para a tentativa recorrente, nos
últimos anos, de fraudes contra a Fazenda Nacional por meio de ações
judiciais de execução de títulos da dívida pública, movidas contra a União,
que visam à cobrança de valores relativos ao resgate de supostos créditos
oriundos de títulos da dívida pública brasileira, interna e externa (inclusive
títulos emitidos no início do século passado), para uso na suspensão
indevida de débitos tributários federais declarados na Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF), na Declaração Anual do Simples
Nacional (DASN) e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
18
Em relação à compensação com títulos públicos vencidos, prevista no art. 6o
da Lei n° 10.179/2001, o Tesouro Nacional informa que todos os títulos
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo, portanto,
títulos vencidos passíveis de compensação.
Além disso, os títulos emitidos na forma da Lei n° 10.179/2001 são todos
escriturais (com registro eletrônico nas centrais de custódias autorizadas
pelo Banco Central do Brasil (SELIC/BACEN - Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia, CETIP S/A - Mercados Organizados, e CBLC/ BM&FBOVESPA
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) e emitidos no Brasil. Assim,
títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei n° 10.179/2001 (LTN, LFT
ou NTN), não se prestando, portanto, para pagamento ou compensação de
tributos federais.
Para saber mais sobre este assunto, acesse a Cartilha de Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos.
Foi disponibilizada eletronicamente a Cartilha de Prevenção à Fraude Tributária
com Títulos Públicos Antigos, elaborada em conjunto pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e pelo Ministério Público da União, com informações úteis sobre a prática
e a vedação legal da utilização de tais títulos para extinção de débitos tributários no
âmbito federal.
Portanto, não há como se aceitar o desconhecimento por parte da empresa da
irregularidade do procedimento adotado. O posicionamento do fisco federal acerca
da matéria foi divulgado não só no sítio da Receita Federal, como também em
órgãos da imprensa em geral. E mais do que isso, a empresa foi comunicada
formalmente pela Receita Federal do Brasil sobre os requerimentos junto à STN, do
não cabimento da petição e dos reflexos nas esferas tributária e penal. Nada foi
feito para remediar a situação, o que denota a caracterização do dolo pela assunção
do risco em ocultar o tributo devido.
O dolo é caracterizado pela ação ou omissão com a intenção de obter proveitos
indevidamente. Já o dolo eventual é aquele em que o indivíduo, em seu agir,
assume o risco de produzir determinado resultado, anuindo com sua realização.
Assim, a empresa mesmo sabendo - ou devendo saber como sujeito passivo dos
tributos devidos - da ilicitude do procedimento de "cessão de créditos" em 2015
(data da comunicação da RFB), não tomou nenhuma providência para corrigir tal
situação, e ao se omitir assumiu o risco do resultado, ficando caracterizado,
portanto o dolo, e consequentemente, a qualificação da multa aplicada.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
19
A contribuinte ainda alega que a inaplicabilidade da multa qualificada se verifica
pelo fato de que não deixou de declarar suas obrigações na contabilidade (SPED,
ECD e demais arquivos). Porém, é fato inconteste que a empresa não declarou em
DCTF o real valor devido de todos os tributos apurados, sendo essa - DCTF - o
instrumento de confissão dos débitos fiscais, o que denota a intenção do
contribuinte em ocultar o conhecimento, por parte do Fisco, dos valores devidos e
respectiva cobrança.
Assim, há que se concluir que no lançamento fiscal em discussão não se verifica
mera inadimplência de tributos, mas sim a prática de várias condutas queridas ou
suportadas – reiteradamente – com o intuito deliberado de violar a lei tributária –
dolo -, de forma a impedir o conhecimento pela administração tributária do valor
dos tributos devidos, estando, portanto, perfeitamente caracterizados os tipos
descritos nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64 que qualificam a multa aplicada.
Importante mencionar que em caso similar analisado por este Conselho em 2018,
foi decidido o seguinte:
Ementa:
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. DIREITO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
(Acórdão no 1001-000.795, de 13 de setembro de 2018)

Trecho do voto do Relator: Adiante-se que foram apresentados meros
requerimentos dirigidos à STN nos quais um terceiro – ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, para fins de quitação dos débitos da
pessoa jurídica WALTERCON CONTABILIDADE LTDA, autoriza o resgate de supostos
créditos por ela adquiridos (requerimentos de e-fls. 311/313).
Conforme destacado pela autoridade fiscal e pela decisão recorrida, a STN, tratando
de crédito financeiro da mesma natureza que o tratado nos presentes autos, mas
referente a outro interessado, por meio do Ofício no
719/2012/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, narrou a impossibilidade de acolhimento de
pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para quitação de débitos
tributários de terceiros, por falta de amparo legal (e-fls. 141/142).
Alega ainda a recorrente que foi protocolado o processo administrativo no
13811.726153/2014-91 no qual teria confessado seus débitos e informando os
pagamentos. Em consulta ao citado processo, em nome da pessoa jurídica ALPHA
ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA – CNPJ 57.787.087/0001-06,
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
20
verificou-se que se trata de um simples “PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO”. Mas, conforme bem destacado na decisão de piso, créditos
decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior, quando líquidos e certos e
passíveis de restituição/compensação (o que não é o caso dos autos) devem ser
realizados eletronicamente mediante o programa PER/DCOMP. Portanto, conforme
já asseverado na decisão de piso, não foram e nem poderiam ter sido reconhecidos
no citado processo administrativo no 13811.726153/2014-91 quaisquer créditos
passíveis de compensação com débitos de tributos federais, e o referido
instrumento também não se presta para confessar débitos tributários.
Quanto à Lei no 10.179, de 2001, mencionada nos citados requerimentos enviados à
STN, cumpre observar o que prescreve seu art. 6o:
"Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no
art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate."
Ou seja, apenas os títulos referidos no seu art. 2o (LTN, LFT e NTN) poderão ser
utilizados para pagamento de tributos federais, desde que vencidos. Ocorre que
todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 foram resgatados nos
respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido.
Apesar de mantida a qualificação da multa, esta deve ser reduzida ao patamar de
100%, em razão da retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, em
decorrência da alteração promovida pela Lei no 14.689/2023 no artigo 44 da Lei n.o 9.430/96. Leia-
se a nova redação do artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei n.o 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário dos responsáveis
solidários EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER e por
conhecer do Recurso Voluntário do contribuinte e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir
a multa qualificada ao percentual de 100% em razão da retroatividade benigna.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723132/2018-13
21

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 641
DF CARF MF
Original